Tribunal: TJMT
Processo: 1041317-88.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041317-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA MARQUES - CPF: 654.798.151-72 (EMBARGADO), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ORLANDO CERCI FILHO - CPF: 437.298.949-00 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE

REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE MÁ

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ERRO MÉDICO - REALIZAÇÃO DE

CIRURGIA DE HISTERECTOMIA (RETIRADA DO ÚTERO) -

PERFURAÇÃO DA BEXIGA QUE CAMINHOU PARA FORMAÇÃO DE

FÍSTULA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA

EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO

CIRÚRGICO E A COMPLICAÇÃO APRESENTADA NO PÓSOPERATÓRIO

– LAUDO PERICIAL QUE APONTA COMO

TRATAMENTO A REPARAÇÃO POR MEIO CIRÚRGICO, UMA VEZ QUE

A ABORDAGEM CONSERVADORA FALHA NA MAIORIA DAS VEZES –

PARTE REQUERIDA QUE NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIA CIRÚRGICA
INDICADA PELA LITERATURA MÉDICA – PROVIDÊNCIA CUSTEADA PELA PRÓPRIA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADOS – PENSÃO VITALÍCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - DANO MORAL EVIDENCIADO

–
VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se
de
dois
recurso
s
de embargos de declaração,
o primeiro
interposto por
ORLANDO CERCI FILHO

e o segundo pela

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu
provimento ao
recurso de
apelação
interposto

pela autora, ora embargada
(ID
210168669
).

Irresignado,
tanto
o réu/apelado Orlando
Cerci
Filho quanto a ré/apelada

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico alegam a
ocorrência de omissão,
no tocante a fatores constantes no laudo pericial e redistribuição dos ônus sucumbenciais,
com o que milita
m
pela reforma substancial do acórdão
(
ID
’s

211893162
e
211925691
).

A autora/apelante, ora embargada, apresentou
contrarrazões
aos recursos, pugnando pelo desprovimento (ID
213937686
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

r
ealizada a prova pericial, com a presença dos assistentes técnicos

indicados nos autos pelas requeridas, o Perito Judicial expressamente afirma que
“no caso

da periciada, ocorreu lesão da bexiga descrita como perfuração, imperceptível no

momento cirúrgico
,
sem sangue presente na sonda vesical que foi retirada antes da alta

hospitalar que ocorreu no dia seguinte a realização da cirurgia. Autora teve alta e os

sintomas descritos como dificuldade urinária e dor abdominal ocorreram no dia seguinte

por perda de sangue e anemia que necessitou de reposição de concentrado de

hemácias.”
(Item 3 do Laudo Pericial – ID 194851849 - Pág. 14 – fls. 669).

A corroborar tal informação, o Laudo Pericial ao discorrer acerca dos

“Dados de documentação exames complementares”, destacou nos itens 11, 13, 16 e 20 que o

problema que levou a autora/apelante
, ora embargada,
a ter que fazer novo procedimento cirúrgico iniciou-se

após a cirurgia submetida pelos réus/apelados
, ora embargantes
. Ou seja, o pequeno orifício causado na

primeira cirurgia caminhou para a formação da fístula que precisou ser corrigida por meio da

segunda cirurgia. Senão vejamos:

“2. Dados do exame físico:

[...].

2.1. Dados de documentação exames complementares:

[...].

11. Descrição cirúrgica, assinada por Newton Flavio Fernandes

Tafuri
, urologista, CRM 2897, datada em 12/12/2027. Passagem do
cistoscópio
,
no

fundo vesical presença de pequeno orifício
, menor
que 1 centímetro e a esquerda 3

ou 4 áreas com hiperemia e pequenas equimoses submucosas medindo cada uma em

torno de 1 centímetro. No momento do exame ausência de sangramento ativo, retirado

cistoscópio
e passado sonda de Foley 18 CH, com coletor urinário.

[...].

13. Evolução e prescrição médica, Hospital Femina, datado em

13/12/2017, assinado por Orlando
Cerci
Filho, CRM-MT 1726,
13º PO de

histerectomia ST com complicação de perfuração vesical a cistoscopia
, troca de

sonda para 16. Passou bem o período, sem dor ou febre,
cominicativa
,
demabulando
,

hábito
interinal
normal, urina
hematúrica
na bolsa coletora. Ao exame físico PA 130

por 80, exame físico geral
muscosas
descoradas, eupneica, acianótica, anictérica,

exame físico específico abdômen com cicatriz em bom estado, ruídos
hidro aéreos

normais. Alta médica, tomar cefalexina 500 2 CP 2X ao dia em seguida
macrodantina

1 CP 2 X/dia até retirada da sonda com 20 dias. Orientado torça de sonda de Foley

semanalmente no PA da Femina, repetir hemograma, EAS, cultura de urina

semanalmente.

[...].

16. Descrição cirúrgica, Hospital
Amecor
, convênio Unimed, datado

em 17/10/2018, cistoscopia, assinada por Rodney P. Nascimento, urologista, CRM

MT 5611, inspeção:
presença de orifício fistuloso
em assoalho vesical à direita, longe

do meato urinário, observado vazamento de soro pela cavidade vaginal.

[...].

20. Atestado médico, assinado por Rodney P. Nascimento, CRM-MT

5611, urologista, datado em 27/11/2018,
paciente submetida a tratamento cirúrgico
,

necessita de repouso domiciliar por 06 meses. CID N 82.0 (fístula vesico vaginal) e Z

54.0 (convalescença após cirurgia.”
(ID 194851849 - Pág. 4/6 – fls. 659/661)

A confirmar que a fístula
iniciou-se
em razão do pequeno orifício

causado na cirurgia realizada pelos réus/apelados,
ora embargantes,
importa colacionar também
o que o Laudo

Pericial destacou no item 3, que trata acerca da “Discussão/análise clínica”. “
Verbis
”:

“3. Discussão/análise clínica:

[...].

Profissional especialista em urologia procedeu ao exame de

cistoscopia e descreveu pequeno orifício no fundo da bexiga com recomendação de

uso de sonda por mais 20 a 30 dias com trocas periódicas.
Este procedimento é

descrito como orientado pelo médico requerido que descreve em 13/12/2017, 13º dia

de pós-operatório de histerectomia subtotal com complicação de perfuração vesical

confirmada ao exame de cistoscopia.

[...].

Sequelas de lesão - As consequências potenciais da lesão do trato

urinário inferior incluem
obstrução ureteral (resultando em hidronefrose e possível

lesão irreversível que, se bilateral, pode levar à insuficiência renal),
fístula

geniturinária
e
urinoma
. Todas essas consequências imediatas podem levar à

readmissão, sepse e morte.
Quando as lesões da bexiga aparecem no pós-operatório,

as fístulas geniturinárias parecem ser a apresentação mais comum
(74 de 76 em

uma série). As fístulas são mais frequentemente associadas à histerectomia,

particularmente à histerectomia radical.
A prevenção de lesões e sequelas do trato

urinário é um princípio central da cirurgia pélvica. Existem três níveis de

prevenção: Primário - Evitando lesão do trato urinário.
[...]. Secundário -

Reconhecimento intraoperatório e reparo de lesão. Quando ocorrem lesões, o

diagnóstico e o manejo intraoperatórios imediatos ajudam a evitar sequelas

como
obstrução ureteral e
formação de fístula
ureterovaginal
ou

vesicovaginal
.
[...].
Terciário - diagnóstico pós-operatório e tratamento de lesão do

trato urinário.
A avaliação e preparação pré-operatória têm como foco a prevenção

de lesões do trato urinário operatório. [...].”
(ID
194851849
- Pág. 6/10 - fls.

661/665).

E, ainda, para que dúvidas não remanescessem, destacou que:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade

entre o procedimento cirúrgico realizado na autora e as complicações

apresentadas no pós-operatório imediato por sangramento e no pós-operatório

tardio por fístula
vesicovaginal

descritos em literatura como ocorrendo mesmo em

procedimentos cirúrgicos bem conduzidos e sem sinais de inobservância técnica e

que foi tratada cirurgicamente e estando a autora dentro dos critérios de cura.

Ainda que sendo obedecidas todas as normas técnicas, lesão de bexiga

imperceptível durante o ato cirúrgico é complicação comum descrita na literatura

médica e pode ocorrer ainda que esporadicamente em mãos experientes.
Fístula

vesico vaginal, da mesma maneira, é complicação descrita em literatura médica

após histerectomia abdominal, ainda que a periciada tenha apresentado exame

de
uretrocistografia
retrógrada satisfatória um mês após o procedimento

cirúrgico
e tenha sido indicada pelo urologista o tratamento inicial por sonda

vesical de demora com acompanhamento semanal.” (ID 194851849 - Pág. 15/16 –

fls. 670/671).

Concluindo que:

“
4. Conclusões:

• Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade

entre o procedimento cirúrgico realizado na autora e a complicação apresentada

no pós-operatório em menos de 48 horas por sangramento urinário.

• Lesões de bexiga mesmo imperceptíveis durante o ato operatório

são comuns em cirurgia de histerectomia via abdominal, apresentado índice de até

1% de ocorrência conforme literatura médica, mesmo em procedimentos conduzidos

dentro de todos os protocolos previstos em literatura, e as chances da sua

ocorrência aumenta em pacientes submetidas a cirurgias prévias, como no caso da

periciada que
tinha histórico de duas cesarianas anteriores, geralmente associado a

maior possibilidade de aderências pélvicas.

[...].

•
Fístula entre a bexiga e a vagina é evento que ocorre após

histerectomia abdominal mesmo sem complicações operatórias

perceptíveis
conforme literatura médica.
É uma das complicações que pode ocorrer

após o procedimento
.”

Por fim, o Perito Judicial ressaltou que, em casos tais, a melhor

opção de tratamento dá-se por meio de intervenção cirúrgica:

“
Tratamento: a reparação das fístulas
vesicovaginais
é quase

sempre cirúrgica, uma vez que a abordagem conservadora falha na maioria dos

casos.
[...]. O período ideal para realizar a abordagem cirúrgica das fístulas

vesicovaginais
depende basicamente das condições locais dos tecidos.
Abordagem

precoce tem sido preconizada pela maioria dos autores, pois diminui o trauma e o

impacto socioemocional do paciente.
[...].
O tratamento cirúrgico apresenta taxa

de sucesso de 90%na primeira intervenção, quando realizado por cirurgiões

experientes e habituados aos detalhes técnicos.
A cirurgia consiste na

individualização e exposição ampla da mucosa vaginal ao redor da fístula, de uma

hemostasia rigorosa, da aproximação dos tecidos com pontos separados sem

provocar isquemia, utilizando fios absorvíveis.”
(ID
194851849

- Pág. 13 – fls. 668)

Logo, independentemente do fato de se considerar erro médico ou

não, restou comprovado pela perícia judicial que foi pela ação dos réus/apela
dos, ora embargantes,
que

ocorreu a perfuração da bexiga da autora/apelante
, ora embargada
, a qual culminou na formação da fístula.

Logo, havendo complicação possível, é ônus dos
réus/apelados, ora embargantes,
arcarem com tais

desdobramentos, isto é, mediante o tratamento adequado (procedimento cirúrgico), o que não

ocorreu na hipótese.

Com efeito, pouco importa se a autora/apelante
, ora embargada,
teve alta da segunda

internação em boas condições clínicas e com prescrição para retirada de sonda
em momento

oportuno pelo próprio médico réu/apelado
, ora embargado,
Orlando
Cerci
Filho, mormente porque este

orientou a autora/apelante
, ora embargada,
a continuar tratamento com urologista, quando ele deveria ter

dado toda assistência médica até a solução definitiva do problema, isto é, mediante nova

intervenção cirúrgica.

Digo, não bastasse ter tido a bexiga perfurada durante o

procedimento cirúrgico, depois dos primeiros atendimentos pós-cirúrgicos a autora/apelante
,
ora embargada,
foi largada à própria sorte pelos réus/apelados,
ora embargantes,
tendo que amargar durante meses as

complicações advindas da perfuração ocorrida, e, por si só, procurar outro médico para

solucionar o problema, que se deu apenas mediante nova intervenção cirúrgica, totalmente

paga pela autora/apelante
, ora embargada
.

Senão vejamos, a conclusão do Expert:

“
Autora teve seu problema de fístula entre a bexiga e a vagina corrigido

cirurgicamente
e não apresenta sequelas definitivas. O dano corporal foi

temporário e periciada se encontra dentro dos critérios de cura.” (ID 194851849 -

Pág. 19 – fls. 671)

Portanto, resta evidenciado que o tratamento pós-cirúrgico dado à

autora/apelante
,
ora embargada,
destoa da opção terapêutica adequada, isto é, do procedimento regular

indicado (cirurgia) para casos semelhantes, estando assim presentes os elementos necessários

à responsabilização civil dos réus/apelados
, ora embargantes
.

Logo, havendo nexo de causalidade entre o comportamento do

agente e o dano causado, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, que enseja o

dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente

moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a

outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano,

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua

natureza, risco para os direitos de outrem.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato

ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos

autos.

Assim, restando caracterizado o dever de indenizar, tem-se que, no

tocante aos danos materiais, o art. 949 do Código Civil também determina que:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde,
o ofensor

indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes até ao fim

da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

No caso, os danos materiais restaram devidamente comprovados, na

medida em que a autora/apelante
, ora embargada,
demonstrou que teve que arcar com todos os custos da nova

cirurgia e exames médicos, tendo em vista que, à época de sua realização, não tinha mais

plano de saúde.

E, nesse ponto, as notas fiscais colacionadas aos autos indicam um

gasto no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais) (ID
194851688
- Pág.

5/6 - fls. 85/86 e ID
194849356
– fls. 98), os quais devem ser corrigidos monetariamente

pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo, isto é, do pagamento (Súmula 43 do STJ) e

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PROCEDÊNCIA –

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA

PLÁSTICA DE LIPOABDOMINOPLASTIA, MAMOPLASTIA COM PRÓTESE E

ENXERTO – NEXO CAUSAL – LIPOASPIRAÇÃO E GORDURA LOCALIZADA

DEFORMANTE – FOSSA ILÍACA ESQUERDA – NEXO CONCAUSAL

SUPERVENIENTE – MAMOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE –

SURGIMENTO DE SEROMA
– PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E

LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES

DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS

E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTOS QUE NÃO TIVERAM RESULTADO

ESPERADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL –

JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO

MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Se do conjunto probatório dos autos

verifica-se que houve falha na prestação dos serviços médicos, tendo a requerente

sofrido danos nos procedimentos de “Lipoaspiração, Abdominoplastia e Redução de

Mama” realizado pelo requerido, especialmente pelas fotografias, documentos e

laudo pericial, cabível a indenização por danos materiais e morais.

Comprovado o dano material através do gasto realizado pela

autora, este deve ser indenizado
.
[...].
(TJMT - N.U 1040635-70.2018.8.11.0041,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE

ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022,

Publicado
no DJE 31/03/2022).

Por sua vez, no tocante o pedido de pensionamento, tem-se que este

não deve prevalecer, uma vez que a pensão vitalícia decorre da incapacidade laborativa ou

profissional, o que não visualiza na hipótese.

Destaca-se que, o Laudo Pericial concluiu que
“Não há registros de

incapacidade laborativa da autora no presente momento. Sua incapacidade foi temporária.”

(ID 194851849 - Pág. 19 – fls. 671), não havendo que se falar, portanto, em pensão mensal

vitalícia.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS

CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS ESTÉTICOS –

COMPROVOADOS – PENSÃO VITALÍCIA E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA

DE PROVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Para fixação de pensão vitalícia, bem como de

lucros cessantes há que se
ter
prova suficiente da efetiva incapacidade e

prejuízos
.
(TJMT - N.U 1000700-58.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE

TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –CULPA EXCLUSIVA

DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
PENSÃO MENSAL

VITALÍCIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE

LABORATIVA
NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL –VALOR FIXADO COM

OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA –

DANO ESTÉTICO – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DE AMBOS – MAJORAÇÃO DOS

HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC) – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E

DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O direito à pensão mensal vitalícia

exige prova da incapacidade laborativa
. (TJMT - N.U 1001685-80.2016.8.11.0002,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,

Publicado
no DJE 06/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE

TRÂNSITO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – LAUDO

PERICIAL – LESÃO IRREVERSIVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA –

INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA DO

MOTORISTA – PENSÃO VITALÍCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE

INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE –RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. [...]. 3.
Não havendo prova de que
, em razão do acidente,
o autor

sofreu incapacidade laboral permanente
, mas tão somente limitação de movimento

no cotovelo,
não se justifica a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal

vitalícia.
(TJMT - N.U 0004204-56.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de

Direito Privado, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023).

Por sua vez
, é passível de indenização por dano moral a ofensa aos

atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do

indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço.

Por fim
, no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, tem-se que a autora/apelante, ora embargante, apenas sucumbiu quanto ao pedido de pensionamento, sagrando-se vencedora quanto aos pleitos referentes à indenização por danos materiais e danos morais.

Logo, a distribuição da verba sucumbencial efetivada no acórdão, isto é, na
proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a cargo dos réus
/apelados, ora embargantes
e 25% (vinte

e cinco por cento) a cargo da autora
/apelante, ora embargada, não merece reforma.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os recursos
.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024